Tribunal: TJMT
Processo: 1002603-76.2023.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002603-76.2023.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 776.572.921-72 (EMBARGANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (EMBARGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 776.572.921-72 (EMBARGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE PREPARO RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sem manifestação expressa sobre a reabertura do prazo para o pagamento das custas processuais. A embargante sustenta omissão relevante que comprometeria o prosseguimento regular do feito e requer a reabertura do prazo para o recolhimento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da negativa de concessão da gratuidade da justiça e da ausência de manifestação explícita no acórdão sobre a reabertura do prazo para pagamento do preparo, é devida a intimação da parte para recolher as custas recursais no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação sobre a reabertura de prazo para o recolhimento do preparo, após o indeferimento da justiça gratuita, configura omissão a ser sanada em sede de
Em
bargos de
D
eclaração.

A reabertura do prazo para pagamento do preparo recursal se justifica para preservar o contraditório e a ampla defesa, assegurando à parte a oportunidade de regularizar o vício formal.

Os
E
mbargos de
D
eclaração, ainda que tenham efeito modificativo, são admissíveis para corrigir omissão capaz de influenciar no deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos
.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à reabertura do prazo para recolhimento do preparo, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, deve ser suprida em sede de
E
mbargos de
D
eclaração, com atribuição de novo prazo para pagamento.

A regularização do preparo recursal é medida necessária para viabilizar o prosseguimento do
R
ecurso e preservar o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que por unanimidade negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante.

Esta alega
que
no
AgInt
discutiu o

pedid
o da gratuidade da justiça e que, no julgamento do referido
R
ecurso, foi negado provimento. Contudo, afirma que não
houve
manifest
ação cl
ara sobre a reabertura ou prorrogação do prazo para pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade estava suspensa até
a decisão sobre a
gratuidade.
Aduz que essa
omissão

gera grave prejuízo, pois impede o regular prosseguimento do feito, acarretando risco de extinção do processo sem resolução de mérito.

Diante desse contexto, requer que seja suprida a omissão apontada, com a reabertura do prazo para pagamento das custas processuais. Defende, ainda, que sua boa-fé e o histórico de suspensão do prazo devem ser levados em consideração.

Por fim, postula que os embargos sejam acolhidos, com atribuição de efeito modificativo ao julgado, de modo a reconhecer a necessidade de reabertura do prazo para o pagamento do preparo recursal, a fim de permitir o regular seguimento do feito.

O embargado se manifestou alegando que
a embargante, ao invés de promover o imediato recolhimento do preparo, optou por manejar Recurso fundado em alegada omissão inexistente, buscando procrastinar o andamento do feito.

Ressalta que o pedido de gratuidade de justiça da embargante foi corretamente indeferido, uma vez que ela, empresária do ramo do agronegócio, demonstrava possuir condições financeiras incompatíveis com a alegação de hipossuficiência, considerando-se que o contrato objeto da lide envolvia arrendamento no valor de R$ 400.000,00 anuais.

Afirmou que o
arest
o
corretamente
mante
ve
o indeferimento do pedido de justiça gratuita, determinando, por consequência, a obrigatoriedade do recolhimento do preparo da
A
pelação
A
desiva, o que não foi cumprido pela embargante.

E
ntende
que

os

E
mbargos de
D
eclaração
não podem ser utilizados
para rediscutir questão já suficientemente decidida, sendo patente o intuito de apenas protelar o trânsito em julgado.

R
equer a aplicação da multa prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do
R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante interpôs Apelação Adesiva, mas não comprovou o pagamento do preparo.

Intimada a quitá-lo
(Id 252367174)
, pleiteou o benefício da justiça gratuita
(Id 254847163)
, mas o pedido foi indeferido e determinado o recolhi
mento do preparo em 5 dias
(Id 259750160).

Ela ingressou com Agravo Interno
sob o argumento de que os documentos que juntou demonstram a sua hipossuficiência financeira
(Id 264196287)
, mas o Recurso não foi provido
, tendo sido determinada a certificação do decurso do prazo para o preparo
(Id 273504397).

Aduz que, como a matéria ainda estava em discussão,
o órgão colegiado podia reformar a monocrática levando em conta a sua condição de necessidade, o que tornaria desnecessária a realização do preparo recursal.

Desse modo, após o julgamento do Agravo Interno, deve ser reaberto o prazo para o
respectivo
pagamento
.

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração
para determinar a intimação da embargante para recolhimento do preparo, no prazo de c
inco dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025